Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712199-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Em 4/01/2025 (ID 68023989), AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO peticionou nos autos para “DENUNCIAR o descumprimento do acordão de ID 66033042, que deferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois o juízo agravado, ao invés de dar prosseguimento ao feito, determinou a suspensão do feito até o trânsito do AGI 0705158-86.2024.8.07.0000 (doc. anexo), o que obviamente causará os prejuízos de difícil ou impossível reparação que a decisão inadimplida buscou exatamente evitar, pugnando pela expedição de ofício aquele juízo determinando que o seu cumprimento se dê de forma imediata e independentemente do trânsito em julgado do presente recurso”. Em consulta aos autos principais, constato que, em 03/02/2025, portanto após o peticionamento do recorrente (ocorrido em 4/01/2025), o ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Houve o trânsito em julgado do AGI no 0705158-86.2024.8.07.0000. Tendo em vista que a decisão ID 185335420 foi mantida, a execução deve prosseguir nos termos dos cálculos juntados pelo exequente ao ID 175632114. Intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito. Prazo: 10 dias, inclusa a dobra legal. Com a resposta, intime-se o DF. Prazo: 20 dias, inclusa a dobra legal. Por fim, retornem conclusos” (ID 224459087 da origem – grifei). Esse pronunciamento esvazia o interesse do peticionante. Portanto, NADA A PROVER em relação ao pedido de AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO (ID 68023989). Se não houver qualquer providência a ser tomada, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator